Tribunal: TCU
Processo: 008.287/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2015, nas obras de construção do trecho da Ferrovia Norte Sul (FNS) no estado de Goiás, trecho situado entre Uruaçu/GO e Anápolis/GO. Análise das audiências e oitiva efetivadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2015, nas obras de construção do trecho da Ferrovia Norte Sul (FNS) no estado de Goiás, trecho situado entre Uruaçu/GO e Anápolis/GO, realizadas por meio dos contratos de serviços remanescentes oriundos do RDC 1/2013 (Contrato 22/2013) e RDC 4/2012 (Contrato 25/2013); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis chamados em audiência e ouvidos em oitiva; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e, 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I do Regimento Interno do TCU.]